Tribunal: STF
Processo: AR 3216
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em embargos de declaração em ação rescisória. Pedido de corte rescisório fundado no art. 966, inciso V, §§ 5º e 6º, e inciso VII, do Código de Processo Civil. Alegações de violação manifesta de norma jurídica e de ausência de análise de documentos de relevância jurídica superveniente. Suscitamento de inobservância da tese firmada no Tema nº 492 da Repercussão Geral. Não configuração das hipóteses de desconstituição do julgado rescindendo. Inadmissibilidade de utilização da via rescisória para substituir recurso ou provocar a rediscussão dos fundamentos do ato judicial. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. Argumentação recursal que não infirma os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.

    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que consiste em reforço dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.